Tribunal: TJES
Processo: 5020386-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020386-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDILSON SANTOS SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que manteve a prisão preventiva do paciente no bojo de investigação sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e crimes correlatos. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão, ausência de apreensão de entorpecentes ou bens ilícitos, e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada; (ii) definir se há nos autos elementos suficientes que vinculem o paciente à organização criminosa e ao tráfico de drogas; (iii) avaliar a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se amparada em elementos concretos extraídos da investigação, incluindo dados telefônicos, transferências bancárias e depoimentos, que apontam o paciente como “vapor” e possível tesoureiro da organização criminosa, com função de distribuição de entorpecentes e gerenciamento de valores ilícitos.

4. A fundamentação da custódia cautelar baseia-se na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade da organização criminosa armada, cuja atuação desestabiliza a ordem pública na região de Rio Bananal/ES, sendo prescindível, nesta fase inicial, a exaustiva individualização da conduta.

5. A jurisprudência do STJ admite, em delitos de autoria coletiva e estrutura complexa, que a fundamentação da prisão preventiva se concentre na atuação do grupo e nos vínculos do acusado com a empreitada criminosa, desde que demonstrados indícios suficientes de participação, como no caso.

6. A circunstância de o paciente se encontrar foragido reforça a necessidade da segregação para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, tornando inviável, no momento, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade real da conduta, a periculosidade do grupo criminoso e o risco à ordem pública.

2. Em crimes de autoria coletiva e complexa, é suficiente a demonstração do vínculo entre o acusado e a organização criminosa, prescindindo-se de exaustiva individualização da conduta nesta fase.

3. A condição de foragido justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput e 40, incs. V e VI; Lei nº 12.850/12, art. 2º; CP, arts. 69 e 71; Lei nº 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 184.158/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020386-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE
: EDILSON SANTOS SILVA

COATOR
: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

RELATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDILSON SANTOS SILVA
contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES que, nos autos nº 5000662-44.2025.8.08.0052, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
o decreto prisional carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a invocar a gravidade abstrata dos delitos e a suposta participação em organização criminosa de forma genérica, sem apontar elementos objetivos que vinculem o paciente a atos de traficância habitual ou à estrutura da facção mencionada;
(ii)
a imputação recaída sobre o paciente estaria alicerçada exclusivamente em “
diálogos esparsos
” captados em interceptações telefônicas, os quais fariam menção a uma quantidade ínfima de entorpecente, inexistindo, contudo, qualquer apreensão de drogas, armas, valores ou apetrechos em poder do paciente que pudessem corroborar a tese acusatória de dedicação a atividades ilícitas ou integração em organização criminosa;
(iii)
a decisão impugnada olvida-se ainda de demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, as quais reputa adequadas e suficientes ao caso.

Pugna, liminarmente, pela expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido mediante decisão de ID 17227634.

As informações da autoridade apontada coatora foram prestadas ao ID 17352542.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17482346, pelo não conhecimento do
writ
.

Por estar devidamente instruído e, principalmente, por ser possível a consulta a todos os atos do processo originário, conheço do presente
habeas corpus
.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e analisar os documentos que instruem o presente
writ
, antecipo que não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, devendo a ordem ser denegada.

A decretação da prisão preventiva, como cediço, exige a presença do f
umus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a custódia cautelar foi decretada no âmbito de investigação de vasta complexidade deflagrada pelo GAECO-Norte a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular de JOÃO PEDRO DE JESUS SILVA SANTOS, vulgo “
JP/PESADELO
”, apontado como um dos gerentes de uma robusta organização criminosa com atuação no município de Rio Bananal/ES e região, dedicada precipuamente ao tráfico de drogas e crimes conexos, e com vínculos com a facção Comando Vermelho.

Frisa-se, ainda, que as investigações ensejaram a propositura de três ações penais divididas de acordo com a estrutura hierárquica da ORCRIM (autos n° 5000223-33.2025.8.08.0052, autos n° 5000662-44.2025.8.08.0052 e autos n° 5000665-96.2025.8.08.0052).

O ora paciente, por sua vez, foi denunciando nos autos de nº 5000662-44.2025.8.08.0052, sendo apontado como
vapor
, ao lado de diversos outros denunciados, conforme organograma detalhado das investigações. Ao final, foi denunciado como incursos no art. 33,
caput
, art. 35,
caput
e art. 40, inc. V e VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 71 do Código Penal e art. 2º, da Lei 12.850/12, na forma do art. 71, com aplicação, do art. 69, ambos do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90 (ID 76169441 do processo referência).

Diferentemente do que alega a impetração, a autoridade impetrada, ao indeferir o pleito de revogação da preventiva (conforme se extrai do ato decisório acostado no ID 81283003 do processo referência), destacou que a participação dos investigados, dentre eles o ora paciente, estaria delineada na denúncia e corroborada por elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, incluindo extração de dados telefônicos e depoimentos, os quais apontariam que o paciente desempenharia, como dito, a função de vapor ou vendedor/distribuidor de entorpecentes na estrutura criminosa, atuando sob o comando de lideranças locais.

Ainda segundo as informações encaminhadas pelo Juízo apontado como coator, no tocante especificamente a
EDILSON SANTOS SILVA
, a imputação não se limitaria a “diálogos esparsos”, mas abrangeria, também,
extração de dados indicando a realização de inúmeras transferências via PIX
para
“JP/PESADELO”
, em contexto que, na perspectiva acusatória, sugeriria atuação do paciente
como tesoureiro e armazenador de parcela relevante do dinheiro oriundo do comércio de entorpecentes
.

Nesse contexto, a alegação defensiva de que a imputação se baseia em “
quantidade ínfima
” ou “
diálogos esparsos
” não tem o condão de, isoladamente e nesta fase prelibatória, desconstituir o decreto prisional, porquanto, em crimes de autoria coletiva e complexa, a materialidade e a autoria muitas vezes se revelam pelo conjunto de interceptações e o
modus operandi
da associação, sendo prescindível a apreensão de drogas em poder direto de cada um dos integrantes, mormente quando a função atribuída é a de varejista habitual inserido em uma engrenagem maior.

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva, a decisão que manteve a prisão preventiva e indeferiu o pedido de liberdade provisória (ID 81283003 do processo referência) encontra-se motivada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade da suposta organização criminosa em questão.

Vale dizer, em se tratando de crimes de autoria coletiva, a jurisprudência tem admitido que a fundamentação da custódia cautelar se reporte à periculosidade do grupo e à necessidade de desarticular suas atividades, não sendo imprescindível, nesse momento inicial, uma descrição pormenorizada e exaustiva da participação de cada integrante, desde que haja, como parece haver, indícios suficientes de seu envolvimento na empreitada criminosa. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO DE PESSOAS. MINUCIOSA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA NESTA FASE. PRESCINDIBILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL NO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 4. Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. "É assente na jurisprudência desta Superior Corte de Justiça o entendimento de que em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto" (RHC 42.294/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014)" (AgRg no HC n. 774.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) 6. Nos termos do art. 258 do RISTJ, sendo o agravo regimental apresentado em mesa, não há previsão para intimação da parte para sustentação oral. 7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 184.158/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023) – destaquei.

E na hipótese, a manutenção da prisão não se baseia na gravidade abstrata dos crimes, mas na estrutura, na capilaridade e no poderio do grupo, cuja atuação contínua desestabiliza a paz social no município de Rio Bananal e região.

Isto é, diferentemente do que alega a impetração, a decretação da custódia não se fundamenta em motivação genérica, mas se insere no contexto de uma complexa e bem estruturada organização criminosa, cuja periculosidade foi exaustivamente detalhada na denúncia oferecida pelo Ministério Público, que aponta o paciente como um dos
vapores
do grupo.

Aliás, a periculosidade do grupo, evidenciada pelo farto poderio bélico e pela extensa rede de possíveis associados, justifica a adoção de medidas mais rigorosas para a garantia da ordem pública e para a desarticulação de suas atividades ilícitas.

Ademais, a própria impetração admite que o paciente encontra-se foragido, circunstância que reforça a necessidade da segregação cautelar não apenas para a garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Assim, encontrando-se a decisão constritiva devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, não há falar em constrangimento ilegal.

Destarte, não identifico a teratologia ou a ilegalidade manifesta que autorizariam a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O RELATOR EM DENEGAR A ORDEM